Tribunal: TJMT
Processo: 1047957-96.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DILSENE DA SILVA REIS - CPF: 317.794.331-15 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. JUNTADA DE GRAVAÇÕES DE AUDIOS EM QUE A CONSUMIDORA RECONHECE A DÍVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cuida-se de ação indenizatória em que a parte Recorrida postula pela declaração de inexistência do débito no valor de R$ 479,71 (quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos), referente à um suposto contrato no MP7097660106755, com data de inclusão em 26/02/2020.

2.

Caso em que a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório, mesmo em sede recursal, ao provar a licitude débito, uma vez que trouxe aos autos gravações telefônicas em que a consumidora confirma a contratação do cartão de crédito, bem como reconhece a existência de débitos, além de juntar aos autos faturas que demonstram a utilização do cartão de crédito contratado, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Embora o momento propício para a juntada de provas não seja a etapa recursal, a jurisprudência do STJ ilustra que é possível a flexibilização da regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.

4.

Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade do débito, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito com indenização por danos morais em que a Recorrida DILSENE DA SILVA REIS postula pela declaração de inexistência do débito no valor de R$ 479,71 (quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos), referente à um suposto contrato no MP7097660106755, com data de inclusão em 26/02/2020.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido e a condenação do banco recorrente ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Inconformado, o Recorrente
BANCO SANTANDER
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões (ID 90967087),
a Recorrida DILSENE DA SILVA REIS refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

Em sede de memoriais, o Recorrente juntou gravações de áudio, a fim de comprovar a legalidade da contratação firmada e legalidade do débito (ID. 92912978).

Intimada a manifestar acerca dos documentos juntados, a Recorrida quedou-se inerte (ID. 95113960).

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O cerne da questão posta a exame perante esta E. Turma Recursal restringe-se a legalidade da cobrança a título de cartão de crédito no contrato celebrado entre as partes.

A parte Recorrente apresentou por ocasião de memoriais gravações de áudio.

No terceiro áudio foi demonstrado a contratação do cartão de crédito Santander Free, bandeira Mastercad pela Recorrida.

Após, é possível verificar que no segundo áudio juntado, a Recorrida confirma seus dados cadastrais, confirma que possui um acordo de parcelamento, e, ainda, realiza uma simulação para renegociação do débito referente ao cartão de crédito, bem como no primeiro áudio, novamente a consumidora reconhece que possui débito em aberto referente ao cartão de crédito contratado.

Não obstante a isso, é incontroverso que se trata da autora no outro lado da linha, interlocutor que confirmou todos os dados pessoais da reclamante, além da juntada de faturas referente ao cartão de crédito contratado, todos documentos que se mostram suficientes para comprovar a origem e a legalidade do débito em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC.

Cabe ressaltar, que
embora o momento propício para a juntada de provas não seja a etapa recursal, a jurisprudência do STJ ilustra que é possível a flexibilização da regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA[...]2. "A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC" (REsp 980.191/MS, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2008; AgRg no REsp 1.120.022/SP, 1a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 2.6.2010)[...]4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 167.845/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 03/08/2012).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTO COM A APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTS. 397 E 398, CPC. EXEGESE. PRECEDENTES DO STJ.1. O Direito Brasileiro veda o novorum iudicium na apelação, porquanto o juízo recursal é de controle e não de criação (revisio prioriae instantiae). Em conseqüência, o art. 517 do CPC interdita a argüição superveniente no segundo grau de jurisdição de fato novo, que não se confunde com documento novo acerca de fato alegado.2. Precedentes do STJ no sentido de que a juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC.3. Recurso especial provido. (REsp 466.751/AC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 23/06/2003, p. 255)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS POSTERIOR. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 396 DO CPC/1973. 1. A jurisprudência desta Corte admite a relativização da regra do artigo 396 do Código de Processo Civil de 1973, predominando o entendimento de que inexistindo má-fé ou intenção de surpreender o juízo, é possível a juntada de documentos aos autos a qualquer tempo, desde que não sejam aqueles indispensáveis para a propositura da ação e que tenha sido respeitado o contraditório. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1571907/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do CPC. 2. Admite-se a juntada extemporânea de documentos quando a parte estiver de boa-fé e o contraditório for preservado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 58.276/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 05/02/2016).

Desse modo, considerando que a parte Recorrida devidamente intimada para manifestar acerca dos documentos juntados na etapa recursal quedou-se inerte, resta-se sanado tal vício eis que as gravações telefônicas foram devidamente colacionado aos autos, ainda que em sede recursal.

Portanto, tenho que deve ser levado em consideração o fato de que ao magistrado é dado o poder de adotar,
“...em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum
.” ( L. 9.099/95, art. 6.o), sendo possível, portanto, a interpretação probatória.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, se não vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento. 3. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1228603/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).

Logo, reputo que a decisão mais justa e equânime deve ser aquela aplicada com uma certa dose de discricionariedade conferida ao julgador e justificada pela necessidade de se aproximar o máximo possível, naquele caso em particular, a finalidade social dessa norma (fazer justiça às partes) e atendimento ao bem comum (proporcionar segurança a toda a coletividade).

Assim, diante de todos os fatos narrados acima e os documentos trazidos aos autos, especialmente os áudios em que a consumidora reconhece o débito e as faturas juntadas nos autos que comprovam a utilização do cartão de crédito, resta demonstrado a legalidade do débito discutido, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC.

Sendo assim, a negativação se trata de exercício regular do direito da Recorrente, visto que a recorrida deixou de efetuar o pagamento das faturas.

Destarte, restando demonstrada a contratação, não há se falar em cobrança ilegal e declaração de inexistência do débito e muito menos em indenização por danos morais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença proferida nos autos e, via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021